Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726304-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NEUSA UMBELINA DE MOURA RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ FILHO, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO. IMÓVEL IRREGULAR. LICITUDE DO OBJETO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. 1. A irregularidade da situação fundiária do imóvel não é suficiente para imputar a pecha de ilícito ao objeto de contrato de cessão de direitos. 2. Não havendo efetiva comprovação de que a parte manifestou sua vontade sob um dos vícios de consentimento, o instrumento contratual é válido, eis que presentes todos os requisitos conformadores do negócio jurídico. 3. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 104, inciso II, 138, 171, inciso II, 422 e 884, todos do Código Civil, sustentando o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que a recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 27920527), não houve o cumprimento do requisito, eis que juntado comprovante de agendamento no ID 28068851, o que não comprova o efetivo pagamento. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Por fim, nada a prover quanto à petição de ID no 27967003 direcionada ao juízo de origem (requerimento de concessão de gratuidade de justiça para o fim de suspender o pagamento dos honorários de sucumbência), porquanto o processo encontra-se em fase recursal, devendo o referido pleito ser postulado perante órgão jurisdicional com competência para julgar o recurso interposto, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010